Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INFIRMADA PELA PROVA. RELATÓRIO DE CHAMADAS ORIGINIDAS E RECEBIDAS E DETALHAMENTO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. A alegação da autora de que os serviços de telefone móvel e internet foram suspensos é infirmada pelo relatório de chamadas originadas e recebidas pelo telefone (ID 49225096) e pelo detalhamento de consumo (ID 49225057), nos quais se observa a utilização regular dos serviços durante o período alegado.
3. Inexistindo prova da suspensão dos serviços, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.